Tribunal: TJDFT
Processo: 0732609-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732609-48.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON WANDERLEY CARVALHO DA SILVA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante Jefferson Wanderley Carvalho da Silva para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, trazendo, entre outros documentos, a última declaração de imposto de renda, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator